Tribunal: TJDFT
Processo: 0001442-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 129, § 9o). Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Alegação de legítima defesa rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes mantida. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa presente. Redução da pena em 1/6. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional aberto. Abrandamento. Recurso conhecido e parcialmente provido.